Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-10.2023.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-10.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIEL SOUZA DE CARVALHO - CPF: 041.782.081-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA LUCIA ZARZENON - CPF: 899.537.891-34 (VÍTIMA), ROSALINA ZARZENON PEREIRA - CPF: 002.867.781-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIEL SOUZA DE CARVALHO - CPF: 041.782.081-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
SIMPLES –
SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA
PARA
CRIME DE FURTO
–
RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA
–
RECURSO
DEFENSIVO
-
1
.

ALEGADA PRELIMINAR
PELA DEFESA
DE
CAUSA EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE PENAL

- CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE ENTORPECENTE – PRELIMINAR AFASTADA
– O USO DE DROGAS
DECORRENTE DE
ATO VOLUNTÁRIO
DO APELANTE
.

2.
REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO
– TESE ABSOLUTÓRIA APONTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

3. CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ROUBO SIMPLES
– POSSIBILIDADE
- COMPROVADA
A
PRÁTICA DO
CRIME DE
ROUBO PELA
INTIMIDAÇÃO
À
S VÍTIMAS E SIMULAÇÃO DE
USO DE
ARMA DE FOGO
.

4
.

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA
BASILAR –
PROCEDÊNCIA - NÃO
SE DEVE UTILIZAR A REINCIDÊNCIA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL
– TEMA REPETITIVO 1077 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇ
A
.

5. PRETENDIDA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- POSSIBILIDADE – APELADO MULT
IRREINCIDENTE E
COM
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
6
.

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– PENA IMPOSTA READEQUADA SUPERIOR A 04 (QUATRO)
ANOS –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA – REGIME ADEQUADO

É O
FECHADO
-
7
.

RECURSO DA DEFESA
DES
PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O
fato
do

agente
estar sob efeito de drogas (...) no momento da prática do crime, não é causa excludente de imputabilidade penal, quando o uso não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, mas resultado de um ato voluntário dele.”
(N.U 0008715-39.2011.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2019,
publicado
no DJE 06/05/2019).

A vítima foi categórica em ambas as fases ao declarar a simulação do uso de arma de fogo, sentindo-se intimidada e amedrontada, fato que a impediu de esboçar qualquer tipo de reação no momento do fato, autorizando o apelante a subtrair-lhe o dinheiro, o que é suficiente para estampar o dolo caracterizador do tipo penal incriminador previsto no art. 157 do CP.

É

“a ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

"
A
jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Mi
nis
tro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

“
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (STJ,
A
gRg

no
A
REsp

nº 2.338.824/SP).” (N.U 1001805-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024).

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
êm-se em pauta

r
ecurso
s
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

p
or

ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da
Vara
Única de São José dos Quatro Marcos
,
que julgou parcialmente procedente a
denúncia
, conden
ando

ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

pelo cometimento do crime previsto no art. 15
5
,
“caput”
do Código Penal
,

desclassificando o crime de roubo
,
para furto
.

I
nconformado
,
o
Ministério Público

interpôs
r
ecurso de
a
pelação objetivando

a
condena
ção

d
o
a
pelad
o

pela prática d
o roubo simples
.

P
ediu também
a revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial da pena
.

Em suas
razões
, o apelante

ROSIEL SOUZA DE CARVALHO
pugnou pela absolvição
,

apontando
atipicidade da conduta e
insuficiência de provas sobre
a
autoria delitiva
.

Forte
ness
e
s
argumentos
,
p
ediu sua
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso

V, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
requereu
a aplicação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime prisional para o início do cumprimento da pena
.

Em contrarrazões

ao recurso ministerial
e da

Defensoria Pública,
representando o
apelado
ROSIEL SOUZA DE CARVALHO
,

cada qual pugn
ou
pelo desprovimento do recurso da parte contrária

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

manifestou
-se
pelo
parcial
provimento do recurso

interposto pelo
“
Parquet
”

e pelo desprovimento do apelo Defensivo

(ID.
202820657
),
em parecer assim ementado
:

“
Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) Requer a condenação de ROSIEL pela prática do crime de roubo simples – 2) Revisão da pena aplicada ao réu – 3) Alteração do regime prisional – PEDIDOS QUE COMPORTAM PROVIMENTO EM PARTE: 1) Provas produzidas demonstraram que ROSIEL causou temor/ intimidação as vítimas ao colocar uma das mãos por baixo da blusa simulando que portava arma de fogo e, exigindo que as ofendidas não olhassem em sua direção, caracterizando o emprego da grave ameaça de modo a configurar o tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal – 2) Na primeira fase a r. sentença não merece reparo pois, embora tenha utilizado fundamentos equivocados o magistrado de piso majorou a pena-base em 1/6 (um sexto) – ROSIEL é
multirreincidente
possuindo onze condenações penais transitadas em julgado, logo, não pode ser tratado apenas como reincidente – Compensação na segunda fase entre atenuante da confissão e agravante da reincidência deve ser parcial – 3) No caso de condenação pela prática do crime de roubo simples, por haver circunstância judicial negativa (antecedentes), e a

compensação parcial da atenuante com a agravante, a pena final será superior a quatro anos. Logo, o regime prisional correto para o acusado que é
multirreincidente
é o fechado – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: 1) Requer a absolvição do acusado em razão da prática delitiva ter sido realizada sob efeito de drogas, e suposta ausência de provas de autoria – 2) Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal – 3) E alteração do regime prisional – PEDIDOS SEM PROCEDÊNCIA: 1) ROSIEL confessou nas fases extra e judicial ter praticado o crime em tela e sua confissão foi corroborada pelos depoimentos das vítimas Rosalina e Ana Lúcia, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas de autoria – Não há elementos mínimos indicando que o acusado tenha praticado o crime sob efeito de drogas – Além disso, a embriaguez e/ou uso de drogas voluntários não excluem a responsabilidade penal – 2) O reconhecimento de circunstância judicial negativa justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal – 3) Regime prisional correto em razão do crime pelo qual foi condenado (furto) e, em caso de condenação por roubo simples, o regime deve ser o mais gravoso (fechado) – Pelo conhecimento dos apelos e no mérito provimento parcial do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa.” (sic).

Eis o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

r
ecursos de
a
pelação
c
riminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
pelo réu

ROSIEL SOUZA DE CARVALHO
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT.

Ressai da
denúncia
, em breve síntese, a seguinte narrativa
fática
:

“
FATO – ROUBO SIMPLES

(...)
o denunciado ROSIEL SOUZA DE CARVALHO, também conhecido como “Cowboy”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistente em valores em espécie, em prejuízo das ofendidas ROSALINA ZARZENON PEREIRA e ANA LÚCIA ZARZENON.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, as vítimas ROSALINA e ANA LÚCIA relataram que estavam nos fundos do restaurante de costas para a saída, e ao se virarem, depararam-se com um homem com uma das mãos na cintura dando a entender que estava armado.

Desponta que, após as vítimas serem surpreendias o acusado anunciou que se tratava de um assalto, uma das vítimas ofereceu o celular para o assaltante, porém
o mesmo
disse que queria apenas o dinheiro, neste momento as vítimas indicaram para o acusado que o dinheiro estava dentro de um pote de plástico.

Após subtrair o dinheiro equivalente a uma quantia de mais de quinhentos reais, o acusado perguntou para as vítimas
onde
ficava o banheiro e as conduziu para lá, e disse para as vítimas ficarem no banheiro e não abrirem a porta, pois ficaria lá por dez minutos.
” (
Sic -
ID.
193936715
).”

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença, desclassificando

a acusação
de roubo
,
para furto
,
conden
ou
o réu, ora apelante, pela prática do crime de
furto simples
.

DO
RECURSO

DE

ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

DA PRELIMINAR SOBRE A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS
.

A Defesa alega a “
existência de circunstâncias que exclui o crime e isenta o réu de pena, tendo em vista que o acusado cometeu o delito sob efeito de drogas”.

Releve-se que o réu, quando auscultado perante o juízo, realçou que, na data
do fato
estava sob efeito de drogas.

Insta salientar que o
incidente de insanidade mental é o meio cabível para comprovar que a dependência química impediu o réu de compreender o caráter ilícito do fato criminoso que praticou, sendo necessário, para a instauração do referido incidente, a dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não restou minimamente demonstrada.

Seja como for, não consta dos autos nenhum laudo pericial que ateste que o apelante, à época do fato, era incapaz de compreender a ilicitude de sua ação criminosa, sendo curial ressaltar,
en
passant
, que a temática sequer foi apreciada pelo
juízo singular
, desvelando-se, em última análise, a ocorrência da preclusão.

A
jurisprudência remansosa é no sentido de que, se
o consumo de entorpecente se deu de forma voluntária, não há falar-se em inimputabilidade, nos moldes descritos nas razões recursais.

É dizer, “
o fato
do

agente
estar sob efeito de drogas (...) no momento da prática do crime, não é causa excludente de imputabilidade penal, quando o uso não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, mas resultado de um ato voluntário dele.”
(N.U 0008715-39.2011.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2019,

Publicad
o
no DJE 06/05/2019)
.

O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da
act
io
li
bera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou
sem
iimputabilidade
pe
nal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Con
forme
relatado, a
D
efesa pugnou pela absolvição do
r
ecorrente
ROSIEL SOUZA DE CARVALHO
, sob a alegação de ausência de provas
, invocando o princípio
do
in dubio pro reo
.

Em síntese, alegou que
não
existem

nos autos
provas
suficientes para comprovar,
a salvo de dúvidas razoáveis
, a relação do apelante

com os fatos narrados na peça acusatória
, s
obretudo porque
as vítimas não
o
reconheceram
e
que nenhuma vítima viu a arma
.

Por sua vez, em seu recurso, o Ministério Público requesta a condenação do apelado pelo crime de roubo simples, por haver provas su
ficientes
a
caracteriza
r
o emprego de grave ameaça.

Em que pese os esforços da Defesa, tenho que o
recurso

de absolvição

não
prospera
.

Entretanto,
o
o
rgão
Ministerial
, merece atendimento, ao menos em parte de suas
pretenções
.

A materialidade delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante, conforme fazem prova
o
Boletim de Ocorrência nº
2023.500
(id.
193936707
- pág.
02
),
interrogatório do acusado do IP – Nº 2023.8.4651 (id. 193936707 - pág. 0
5/07
), termo de declaração das vítimas Rosalia e Ana Lúcia
Zarzenon
(id. 193936707 - pág. 0
8/11
)
.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Nesse contexto, ainda durante a fase administrativa, a
s
vítima
s
relat
aram
:

“(...) QUE já por volta das 06h10min, ao se virar para pegar a água que estava no fogo, levou um susto,
pois viu o suspeito que já estava logo atrás da vítima e de sua irmã, com uma das mãos na cintura, dando a entender que estava armado
; QUE o suspeito logo falou que se tratava de um assalto; QUE o suspeito falou que não queria o celular das vítimas, e que só queria o dinheiro, ao que a vítima indicou ao suspeito onde estaria, que era em um potinho de plástico; QUE o suspeito pegou o potinho e tirou todo dinheiro que estava dentro, cerca de uns R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE o suspeito então, perguntou onde era o banheiro, ao que a vítima disse que ficava em baixo, cerca de dois degraus logo abaixo da cozinha; QUE o suspeito então foi conduzindo as vítimas até o banheiro e falou que elas deveriam ficar e que não era para abrirem a porta pois ele ficaria lá por dez minutos; (...) QUE não conseguiu ver as características físicas do suspeito, pois ficou muito nervosa, além do mais ele estava com capacete na cabeça e falava a todo tempo que era para olharem para baixo (...)”
(sic – Id. 193936707

ROSALINA ZARZENON PEREIRA).

“(...)
que anunciou o assalto dizendo que era para ficarem quietas que ele não queria levar nada delas, só queria o dinheiro; QUE a vítima ficou muito nervosa (...) e em seguida passou a conduzir a vítima e sua irmã até o banheiro, sempre falando que era para olharem para baixo;
QUE o suspeito ficava com uma das mãos na região da
cintura aparentando estar armado, porém, não deu pra perceber se ele tinha arma de fogo
(...)”
(sic – Id. 193936707
ANA LÚCIA ZARZENON).

Este relato foi integralmente confirmado em juízo pela vítima ANA LÚCIA ZARZENON, confira-se:

“
relatou em juízo que chegaram às 06h00 no restaurante, que ela e sua irmã foram abordadas por um rapaz, que não tem como reconhecer, pois estava de capacete, que no momento da abordagem estava de costas,
que ele mencionava ter alguma coisa, como se tivesse uma arma
, mas em nenhum momento viu arma nenhuma, que ele pediu para elas ficarem olhando somente para frente, que no desespero ela disse que ele poderia pegar o celular, que ele disse que não queria o celular, que a sua irmã entregou o dinheiro pra ele, que ele pediu para elas ficarem no banheiro e não sair, que quando ele estava saindo ele se deparou com uma bolsinha de medicamento que ela faz uso, pois é cardiopata e hipertensa, que ele perguntou de quem era e jogou o remédio dentro do banheiro e saiu, que em nenhum momento conseguiu visualizar a feição do acusado, que ele levou em torno de seiscentos e quarenta e cinco reais, quase setecentos reais.
”

(sic – id. 193936745)

Em juízo, os policiais que participaram da ocorrência
, PAULO DO CARMO LIMA
e RANNER FELIPE GONÇALVES,
c
onfirmaram
que atenderam as vítimas logo após o fato

e
,
inclusive, o policial
militar RANNER
, di
sse em seu depoimento judicial
que o apelante
“entrou no comércio delas e pediu dinheiro
,
ela não falou se mostrou
(viu)
se estava com arma, pois estava muito nervosa”
.
(
sic -
id.
193936746).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez, o apelante ROSIEL SOUZA, interrogado em juízo,
confirmou que praticou o delito e

alegou que não estava armado
, bem como que
em nenhum momento
tocou ou falou algo agressivo para as vítimas (id. 193936747).

Em que pese o apelante
alegue que não fez
uso de arma de fogo,
somente o fato

d
a conduta do apelante
de
se aproximar da
s
vítima
s
e simular o emprego de arma de fogo
configura a ameaça necessária
à
configurar o delito de
roubo.
.

A
vítima
fo
i
categórica em ambas as fases ao declarar a simulação do uso de arma de fogo, sentindo-se intimidada e amedrontada, fato que a impediu de esboçar qualquer tipo de reação no momento do fato, autorizando o apelante a subtrair-lhe o
dinheiro
, o que é suficiente para estampar o dolo caracterizador do tipo penal incriminador previsto no art. 157 do CP.

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Como sabido,
é

“
a
ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

Quanto
a
o tema, este TJMT

entende
que,
“
(...) apresenta-se
injustificável o pedido de
desclassificação
do delito de
roubo
para o de
furto
quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a
simulação
de
uso
de
arma
de
fogo
.”
(N.U 1021330-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).

Neste contexto, conclui-se que as provas recolhidas na fase
inquisitorial
e, após, confirmadas em Juízo, são suficientes para imputar ao recorrente a prática do delito de roubo descrito na denúncia,
mostrando-se perfeitamente viável a tese do Ministério Público de que o réu incorreu na prática de roubo
simples.

DO PEDIDO DE R
EFORMA
DA PENA

O

Ministério Público almeja a
reforma da dosimetria
para
que
na primeira fase dosimétrica
sejam valoradas
negativamente as
circunstâncias judiciais
,
antecedentes e a conduta social, em decorrência do apelante ser
multirreincidente
,
in
casu
, 11 (onze)
condenações transitadas em julgado
.

A
Defesa, por sua vez, a
lega que
deve ser aplicada a pena-base no mínimo legal.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da Defesa
, não entrevejo
possibilidade para aplicação da pena base no mínimo legal, e
ntretanto, assiste razão
ao

órgão ministerial
, pelo menos em parte
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

(...) CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado.
(...)
Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência.
O réu ostenta condenação, mas deixo para
valorá-la
na segunda fase da dosimetria.

A
conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (
...
).
Considerando que o acusado já apresentou comportamento voltado para a mesma
prática
delitiva conforme processo n° 1000096-92.2023.8.11.0039, aumento a pena em 1/6.

(...)

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, s
e faz presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, assim, as compenso.

Desse modo, fixo a pena intermediária em 01 ano, 02 meses e 11 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena definitiva em 01 (um)
ano, 02
(dois) meses e 11 (onze) dias-
multa.(...)
”
(sic – 193936754)
.

Na espécie, constata-se que o
apelante tinha
11
(
onze
) condenações, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise,

tendo
o
juízo
singular
na primeira fase dosimétrica
,

deix
ado
de valorar os antecedentes para
levá-los em conta na

conduta soci
al
. Na segunda fase, o juízo de início
compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
.

De proêmio, quanto
à
readequação da pena basilar
,
em que pese a alegação da Defesa para que seja aplicada a pena base no mínimo legal, é imperioso observar que sendo o recorrente
multir
reinciden
te
é autorizad
a
a valoração negativa
da circunstância judicia
l

dos
antecedentes,
quando
o
réu

possui
r

mais de uma condenação

transitada em julgado
, de tal forma que não há falar em manter a pena base no mínimo legal.

Contudo,
insta observar
,

como bem
ponder
ou
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça
,
em seu parece
r
(id. 202820657)
,

que
o Superior
Tribunal de Justiça
estabeleceu
no

Tema Repetitivo 1077
que as
“
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Acresça-se que a mesma jurisprudência da

"
Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

Isto posto, a sentença merece reparo na primeira fase dosimétrica
,
apenas
,
para
corrigir a fundamentação valorando negativamente o

mesmo
antecedentes
e mantendo neutra a conduta social
, mantendo-se o acréscimo de 1/6 como procedido pelo juízo
“a quo”
.

Quanto à
readequação na segunda fase d
a dosimetria em

decorrência
da agravante da
multirreincidência
.

O recurso ministerial ainda sustentou a necessidade de adequar a pena intermediária
para a realização da compensação parcial entre a confissão espontânea e
a agravante da reincidência,
em de
corrência do apelante
ostentar 11 (onze) condenações com
trânsito
em julgado
.

No caso, o que se extrai é que
o juízo singular compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
no entanto como já registrado
, o apelante poss
ui 11 (onze) condenações transitadas em julgado, logo
a resposta estatal ao
agente
que
em situações tais
deve ser maior
,
considerando
a
contum
ácia
na
prática
delitiva.

Com efeito, este entendimento
está
perfeitamente em sintonia com
este Tribunal de Justiça:

“(...) EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (...) A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024).

No mesmo sentido está a jurisprudência do
, “
(...)
Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
m
ultirreincidência

ostentada pelo Réu. (...)”
(
A
gRg

no
A
REsp

n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
D
Je

de 14/2/2024.)

Por outro lado, i
mperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. (
A
gRg

no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
D
Je

30/03/2021).

Desta maneira, importante mencionar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase dosim
é
tri
ca
, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Por isso mesmo, não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Assim, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos. (...)” (
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018).

Na hipótese, como mencionado alhures, o réu é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos,
11
(
onze
) condenações, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que o réu de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

Dessa forma, tenho que a
compensação integral não
guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores
, para compensar apenas em parte as inúmeras reincidências operando por conta da parte não com
pensada o aumento de 1/6 de pena
, nesta
fase,
sendo imperioso
adequar

a pena
na segunda etapa da dosagem penal.

Por fim,
julgo prejudicado o pedido da Defesa quanto ao regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, considerando a condenação por crime de roubo simples
,
com pena superior ao
quantum
que
indica o regime menos gravoso pleiteado, em face da reincidência.

Q
uanto ao pedido d
o
parquet
para que a pena se inicie em regime fechado
, sob argumento de que, uma vez reconhecida à circunstância judicial negativa
e a
mulirreincidência
, é necessária a aplicação do regime de cumprimento mais gravoso,
temos que

assiste

razão
ao M
inistério Público
.

Além disto, há
a possibilidade de imposição do regime mais gravoso, caso
haj
a circunstâncias desfavoráveis no caso analisado.

Sobre a questão,
veja-se
aresto a seguir
:

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.338.824/SP).” (N.U 1001805-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 28/02/2024).

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções
para
o
apelado
.

DOSIMETRIA

DA PENA:

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a
10
anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra
antecedentes criminais
, conforme certidões de
id. 193936716
, configurados por 11 condenações transitados em julgado

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal,
pois verifico os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, conforme se verifica do executivo de pena nº 00039644920138220004, constando 11 (onze) processos com trânsito em julgado. Assim, 05 serão utilizados nesta fase e 06 como reincidência
na segunda fase
. Portanto, aumento a pena base em 1/
6,
sobre
a pena mínima,
de modo a atingir 0
4
anos
e 08 meses
de reclusão

e multa de
1
3
(
treze
) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal)
, vislumbro a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, reconheço a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Como são 06 condenações transitadas em julgado e ainda não sopesadas, faço a compensação parcial, de modo a a
gravar em
1/
6. Com isso, fixo a pena em
05 anos
,
0
5
meses
e 10 dias
de
reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

3 - Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou

Diminuição da Pena
: Não existem
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 0
5
(
cinco
) ano
s
,
0
5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e multa de 1
5
(
quinze
) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
ROSIEL SOUZA DE CARVALHO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial fechado, isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o Réu é
multir
r
eincidente
.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que é portador de antecedentes e é reincidente.

O regime não foi baseado no montante de pena exclusivamente, razão pela qual é inaplicável o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Os pressupostos motivadores da prisão ainda estão presentes, razão pela qual mantenho a segregação cautelar, especialmente a necessidade da medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração
criminosa
, pois o
apelado
é

multir
r
eincident
e
, como assinalado
.

D
ISPOSITIVO
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo,
e DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
manejado pel
o

Ministério Público

para condenar
ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

pela prática do crime de roubo simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024